Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018964-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), T. K. WAGNER LTDA - CNPJ: 27.453.128/0001-67 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), TARCIA KARINA WAGNER - CPF: 024.669.921-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de contrato bancário. alienação fiduciária de imóvel. alegação de bem de família. suspensão da consolidação da propriedade fiduciária. requisitos do art. 300 do cpc demonstrados. decisão mantida.
recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, bem como impedir atos de leilão, averbação ou transferência, autorizando depósito judicial mensal de R$ 4.235,15 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) pela Autora/Agravada.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) estabelecer se a existência de outros imóveis em nome da devedora afasta a proteção do bem de família sobre o imóvel dado em garantia.

III. razões de decidir

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ambos comprovados no caso.

4. O instrumento contratual foi firmado com garantia fiduciária sobre imóvel alegadamente utilizado como residência familiar e local de trabalho, havendo documentos que corroboram tal uso, inclusive certidão de nascimento de filho em tenra idade e laudo técnico apontando cláusulas contratuais abusivas.

5. A existência de outros bens registrados em nome da Agravada não afasta, por si só, a presunção de que o imóvel dado em garantia seja bem de família, pois não há prova de que resida ou exerça atividade nos demais imóveis.

6. O risco de perda do imóvel pode privar a Agravada e seu filho do direito fundamental à moradia e à subsistência, o que caracteriza perigo de dano grave.

7. A decisão é provisória e reversível, condicionada ao depósito mensal, preservando o equilíbrio entre as partes e mitigando eventual prejuízo à instituição financeira.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária é cabível quando há elementos que indiquem, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de que o imóvel dado em garantia é bem de família e o risco de dano grave à unidade familiar. 2. A existência de outros imóveis registrados em nome do devedor não afasta a proteção do bem de família quando não demonstrada sua utilização como residência ou fonte de renda.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI no 0079168-30.2023.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17a Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018964-70.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1000779-35.2025.8.11.0080 movida por
Tarcia Karina Wagner.

O Juiz singular

deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária relativa ao imóvel registrado sob a matrícula no R.06/4446 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, bem como para vedar a realização de qualquer ato de leilão, averbação ou transferência do bem, até ulterior deliberação judicial. Ademais, autorizou a Autora a efetuar depósito judicial mensal no valor de R$ 4.235,15 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), correspondente à parcela contratual revisada, enquanto perdurar a controvérsia.

Em suas razões, a Agravante alega que o bem foi voluntariamente oferecido como garantia real, o que afasta a proteção do bem de família, conforme art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

Afirma que a constituição de garantia fiduciária implica renúncia à impenhorabilidade, não sendo razoável que o devedor, após inadimplir, use esse fato para impedir a execução.

Insiste que não há prova de que o bem seja utilizado como residência familiar, pois a própria inicial indica endereço diverso. Além disso, a Agravada possui outros imóveis registrados (matrículas no 4.020, no 4.019 e no 3.582), afastando o requisito legal de exclusividade para caracterizar bem de família.

Menciona que a decisão se baseou em premissa equivocada, pois não comprovados os requisitos exigidos no art. 300 do CPC.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (293039367).

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tarcia Karina Wagner

(pessoa jurídica)
ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário Devido a Ameaça de Consolidação da Propriedade Fiduciária sobre Bem de Família n. 1000779-35.2025.8.11.0080 em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis
.

Na petição inicial, a Autora narrou que celebrou contrato de repactuação de dívida, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 07/2021, englobando obrigações anteriores, com garantia de alienação fiduciária sobre seu único imóvel, que serve simultaneamente como residência da família e local de trabalho.

Alegou que, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas e, mesmo buscando explicações e prorrogação de prazo, foi notificada da iminente consolidação da propriedade fiduciária.

Sustentou que o valor do bem (R$ 614.123,52) é muito superior ao saldo devedor (R$ 140.329,20), o que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Afirmou que as cláusulas contratuais são abusivas, com capitalização composta de juros sem pactuação expressa, tornando a dívida excessivamente onerosa, e que a expropriação do imóvel viola a Lei no 8.009/90, o direito à moradia e à dignidade humana.

Diante disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata suspensão da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, bem como vedar atos de leilão, averbação ou alienação, até o julgamento final da demanda.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos:

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para:

(a) SUSPENDER a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel descrito na matrícula no R.06/4446 do CRI de Querência/MT, bem como PROIBIR a prática de qualquer ato de leilão, averbação ou transferência do bem, até posterior decisão deste Juízo;

(b) AUTORIZAR a parte autora a efetuar o depósito judicial mensal no valor de R$ 4.235,15 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), a título de parcela contratual revisada, enquanto pendente o deslinde da controvérsia.

O mérito quanto à existência de cláusulas abusivas e à eventual revisão contratual será apreciado após a oitiva da parte ré, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis
alega que o bem foi voluntariamente oferecido como garantia real, o que afasta a proteção do bem de família, conforme art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.

Afirma que a constituição de garantia fiduciária implica renúncia à impenhorabilidade, não sendo razoável que o devedor, após inadimplir, use esse fato para impedir a execução.

Insiste que não há prova de que o bem seja utilizado como residência familiar, pois a própria inicial indica endereço diverso. Além disso, a Agravada possui outros imóveis registrados (matrículas no 4.020, no 4.019 e no 3.582), afastando o requisito legal de exclusividade para caracterizar bem de família.

Menciona que a decisão agravada se baseou em premissa equivocada, pois não comprovados os requisitos exigidos no art. 300 do CPC.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a probabilidade do direito consiste na plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, aferida em juízo de cognição sumária, e o perigo de dano representa a possibilidade concreta de prejuízo grave ou irreversível à parte, caso não seja concedida a medida de urgência. Esses requisitos devem estar comprovados de forma concomitante e são aferidos com base nas provas pré-constituídas e na verossimilhança das alegações.

No caso, de acordo com o 8o Termo Aditivo e Ratificação da Cédula de Crédito Bancário no 07/2021, a avença foi firmada com garantia fiduciária do imóvel da Agravada, matriculado sob no 4.446 no CRI de Querência/MT, descrito como lote urbano de 409,50m2 situado no Loteamento Nova Querência I, avaliado em R$ 614.123,52 (seiscentos e catorze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) e registrado como de propriedade exclusiva de Tarcia Karina Wagner (pessoa física).

A Cooperativa Agravante trouxe aos autos (Ids. 292564870, 292564869 e 292564867) matrículas de outros imóveis em nome da Agravada, consistentes em uma fração ideal de 1/6 de imóvel rural (matrícula n. 4.019, CRI de Ribeirão Cascalheira) e imóvel urbano (matrícula n. 3.582, CRI de Querência), ambos adquiridos por herança, além do imóvel rural oriundo de reforma agrária (matrícula n. 4.020 do CRI de Ribeirão Cascalheira).

No entanto, a Recorrente não demonstrou que a Agravada mantém residência ou atividade econômica em qualquer desses bens.

Essa circunstância preserva, no momento, a presunção de veracidade das alegações iniciais quanto à utilização do imóvel objeto da matrícula no 4.446 como residência e local de trabalho da Agravada.

Inobstante isso, a documentação acostada pela Recorrida, em especial a certidão de nascimento do filho (3 anos), demonstra, em tese, que o imóvel dado em garantia é o local de moradia da família e também o ponto de exercício de atividade profissional.

Além disso, consta na ação principal laudo técnico que aponta indícios de cláusulas abusivas no contrato, como a capitalização composta de juros sem pactuação expressa, o que reforça a plausibilidade do pedido revisional.

Assim, a iminente consolidação da propriedade fiduciária e consequente perda do imóvel poderá privar a Agravada e seu filho do direito fundamental à moradia e comprometer a subsistência da unidade familiar. Tal risco, por sua natureza e gravidade, preenche o requisito do
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

Nota-se que a decisão proferida pelo Juiz
a quo
está revestida de caráter provisório e reversível, limitada à suspensão de atos expropriatórios e condicionada ao depósito judicial mensal da quantia fixada, o que mitiga eventual prejuízo à Cooperativa Agravante até o julgamento da demanda.

Essa cautela preserva o equilíbrio entre as partes e assegura a efetividade do processo, sem inviabilizar a análise do mérito em cognição exauriente.

Assim, comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano pela Autora/Agravada, não há reparos a serem feitos na decisão combatida.

A pretensão recursal carece de fundamentos suficientes para infirmar a conclusão do Juiz singular, que atuou em estrita conformidade com os requisitos legais.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA . DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO LEILÃO ATÉ ANÁLISE, EM COGNIÇÃO EXAURIENTE, DO PLEITO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 0079168-30.2023.8.16 .0000 Mallet, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025